Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733938-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES ABREU, ELIANA DE SENA PINTO AGRAVADO: EDIVA DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA DE SENA PINTO e FERNANDO RODRIGUES ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação possessória de imóvel, negou apreciação ao pedido defensivo subsidiário de retenção dos imóveis como garantia até a indenização das benfeitorias úteis e necessárias por eles realizadas no lote. Esclarecem que, em sentença una proferida na primeira instância, a ação de reintegração de posse ajuizada por EDIVA DE SOUZA PINTO foi julgada improcedente e a ação de manutenção na posse simultânea ajuizada pelos ora agravantes foi julgada procedente, razão pela qual não houve pronunciamento sobre a retenção do imóvel e a indenização pelas benfeitorias. Em sede de apelação, a sentença da ação de manutenção de posse foi modificada pelo colegiado para determinar a reintegração da posse da ora agravada no imóvel, sem, contudo, haver apreciação sobre a tese de retenção do imóvel e indenização pelas benfeitorias. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob o fundamento de que a retenção do imóvel e indenização das benfeitorias é objeto de controvérsia nos autos da ação de reintegração de posse. Formulado o respectivo pedido perante o juízo da primeira instância, o julgador a quo, no âmbito da ação de manutenção de posse, assentou não ser cabível a cobrança de benfeitorias e assinalou a necessidade do pleito ser formulado nos autos próprios. Os agravantes reiteram os argumentos fáticos e jurídicos referentes ao direito de retenção e permanência na posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias, e defendem a necessidade de apreciação do pedido como consequência da reforma da sentença que os havia mantido na posse do imóvel. Afirmam que o perigo da demora reside no risco de alteração das benfeitorias antes da apuração do valor indenizatório por perícia técnica, e que a probabilidade do direito decorre da previsão legal de retenção das benfeitorias e da comprovação da boa-fé, da posse mansa e pacífica e da construção dos imóveis às expensas dos agravantes, conforme decisão transitada em julgado. Requerem, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o direito de retenção pelas benfeitorias e manutenção na posse dos imóveis como garantia até a respectiva indenização. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o teor da decisão que recusou apreciação ao pedido de retenção pelas benfeitorias e manutenção na posse dos imóveis como garantia até a respectiva indenização. Eis a fundamentação do decisum, in verbis: “Na sentença conjunta proferida nestes autos, o dispositivo referente a este processo foi no seguinte sentido: ‘(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ELIANA SENA PINTO e FERNANDO RODRIGUES ABREU em face de EDIVA LOPES DE SOUSA, para fins de manutenção dos autores na quota parte correspondente ao imóvel situado na Quadra 07, Conjunto H, lote 13, Varjão do Torto, Brasília/DF.’ (ID 134790912). Assim, não há que se falar em cobrança de benfeitorias, eis que extrapola o título executivo formado nos autos, devendo tal pretensão ser aviada em autos próprios.“ grifo original Importa elucidar que os autos em apreço se referem à ação de manutenção de posse ajuizada pelos ora agravantes (processo referência n. 0017345-82.2015.8.07.0001, autos físicos n. 2015.01.1.060796-5), cuja procedência proferida no juízo a quo foi reformada por esta instância recursal para julgar improcedente o pedido de manutenção na posse do imóvel. Nos presentes autos, não foi aberta discussão nas peças iniciais sobre retenção e indenização pelas benfeitorias, razão pela qual correto se revela o julgador de origem ao assentar que referido pedido deve ser formulado nos autos próprios. Inclusive, essa foi a anterior compreensão do órgão colegiado ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação de manutenção de posse. O voto condutor do acórdão dos aclaratórios explicitou que a retenção do imóvel e indenização das benfeitorias é objeto dos autos da ação de reintegração de posse. Com efeito, o pedido de retenção e indenização pelas benfeitorias foi elaborado pelos ora agravantes apenas na contestação por eles apresentada na ação de reintegração de posse (processo referência n. 0008207-91.2015.8.07.0001, autos físicos 2015.01.1.028815-9), não cabendo a sua apreciação nos autos da presente ação de manutenção de posse. Correta a decisão proferida pelo juízo a quo no sentido de que o pedido não comporta apreciação nos presentes autos. Não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator